Tribunal: STF
Processo: RHC 77255
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA
LEI Nº 9.099/95): RECUSA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, DIANTE DA
QUAL O MAGISTRADO ORDENOU O PROSSEGUIMENTO.
"HABEAS CORPUS" DENEGADO PELO T.J.R.J. E PELO
S.T.J. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O S.T.F. R.H.C.
IMPROVIDO. CONCESSÃO, PORÉM, DE "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO.
1.      Ao contra-arrazoar o presente Recurso Ordinário,
o Ministério Público federal, oficiando perante o Superior
Tribunal de Justiça, suscitou preliminar no sentido de seu
não conhecimento por esta Corte.
2.      Sucede que, embora substitutivo de Recurso
Ordinário, o pedido foi conhecido, pelo Superior Tribunal de
Justiça, como formulado, ou seja, como "Habeas Corpus"
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, que havia  denegado o "writ".
        E como o Superior Tribunal de Justiça também o
denegou, cabível o Recurso Ordinário para esta Corte, com
base no art. 102, II, da Constituição Federal.
        Precedentes.
        Até porque foi tempestivamente interposto.
3.      Assim, fica rejeitada a preliminar suscitada nas
contra-razões do Ministério Público federal e o Recurso
Ordinário resta conhecido.
4.      Quanto ao mérito do pedido de "Habeas Corpus":
não procedem as alegações da inicial, no sentido de que os
acórdãos do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de
Justiça recusaram, injustificadamente, a suspensão do
processo.
        Os arestos declinam razões, em tese, suficientes
para essa recusa, em face do que conjugadamente dispõem o
art. 89 da Lei nº 9.099/95 e o art. 77 do Código Penal.
5.      Sendo assim, a impetração, como deduzida na
inicial, deve ser desacolhida, com a denegação do "writ" e,
conseqüentemente, com o improvimento do Recurso Ordinário.
6.      Da tribuna, porém, o Advogado do impetrante
suscitou questão, que justifica a concessão de "Habeas
Corpus", de ofício, por fundamento não deduzido na inicial,
nos termos do art. 193, II, do R.I.S.T.F.
7.      É que, no caso, o Promotor de Justiça se negou a
propor a suspensão do processo, e o Magistrado de 1º grau,
diante dessa recusa, ordenou o prosseguimento.
8.      Sucede que, em precedente do Plenário (H.C. nº
75.343), decidiu o Supremo Tribunal Federal, em
circunstâncias assemelhadas, que o Juiz deve submeter a
recusa do Promotor à consideração do Procurador Geral de
Justiça, "ad-instar" do art. 28 do Código de Processo Penal.
9.      Recurso Ordinário de "Habeas Corpus" improvido.
10.     "H.C." concedido, porém, de ofício, por outros
fundamentos, para que o Magistrado de 1º grau, submeta ao
Procurador Geral de Justiça do Estado a recusa do Promotor
de Justiça à proposta de suspensão do processo.
11.     Decisão unânime.